Tribunal: TJPA
Processo: 0020399-88.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020399-88.2016.8.14.0401

APELANTE: DIEGO OLEGARIO DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DIEGO OLEGÁRIO DA FONSECA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou nas sanções punitivas dos art. 129, §1º, CPB, à pena de dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede a extinção da sua punibilidade, em razão da
prescrição
, aduzindo que ocorreu o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória que:

“(...), no dia 01/07/2016, por volta das 12h, na Avenida Ceará, em frente ao terminal rodoviário, próximo à Avenida Cipriano Santos, bairro São Braz, Belém-PA, a vítima, Ronaldo Nonato Sousa Costa, sofreu lesões praticadas pelo ora denunciado Diego Olegário da Fonseca.

Ocorre que, na data supramencionada, a vítima estava exercendo sua atividade laboral, como Fiscal de Plataforma, na empresa SINART, quando foi agredido por chutes pelo acusado, após o ofendido ter informado a um vendedor de CD ́s que não era permitido ficar naquele local, ocasião em que o denunciado agiu em defesa do referido vendedor e desferiu golpes contra a vítima. (...)

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, conforme relatei, o apelante foi condenado à pena de dois anos de reclusão.

A denúncia foi recebida em 24/01/2018 (ID 15909494)
.

A sentença foi prolatada em 10/03/2023 (ID 15909584)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi de dois anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023